Tribunal: TJMT
Processo: 1033123-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033123-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), P. D. C. - CPF: 155.958.999-05 (AGRAVANTE), THATYANE FONSECA DOMICIANO - CPF: 045.225.471-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO POR MENOR E GENITORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR PRESUMIDA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE. HIPOSSUFICÊNCIA DA GENITORA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Na ação interposta por menor representado nos autos, presume-se a hipossuficiência econômica, e prescinde do exame das condições econômicas dos representantes legais, pois o direito ao benefício tem natureza individual e personalíssima.

2.
“
Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado pelo menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos decorrente de sua alegação, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício concedido.”
(REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
P.D.C. e Thatyane Fonseca Domiciano
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1001166-51.2024.8.11.0091, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformados, os Agravantes afirmam que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento.

A recorrente
Thatyane Fonseca Domiciano
afirma que “por não terem, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processais sem prejuízo do próprio sustento, o que fizeram por meio de apresentação de holerite, declaração de hipossuficiência, bem como de extratos bancários.
” (Id.
256375158, pág. 5)

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo aos agravantes o benefício da justiça gratuita.

Liminar deferida (Id. 253782181).

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público
, por meio de manifestação do Dr. José Antônio Borges Pereira – deixa de opinar, alegando ausência de interesse público.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento. Explico:

No tocante à parte menor há presunção de incapacidade financeira.

O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui caráter personalíssimo, logo, sendo a parte menor não há como indeferir o pedido sob o argumento de que os pais, avós ou representantes legais possuem condições financeiras.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS.
DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA.
EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3-
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4-
Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO COM BASE NA RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.757, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09.06.2022.).

Nesse mesmo trilhar, a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015980-21.2022.8.11.0000, pela 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11.08.2022, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO POR MENOR REPRESENTADO PELA MÃE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE – RECURSO PROVIDO.

[...]

Na ação interposta por menor representado nos autos, presume-se a hipossuficiência econômica, e prescinde do exame das condições econômicas dos pais, pois o direito ao benefício tem natureza individual e personalíssima.
” (Destaquei)

Assim, “
Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado pelo menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos decorrente de sua alegação, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício concedido.”
(REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

No que se refere a genitora do menor, entendo que também faz jus ao benefício da justiça gratuita, posto que do cotejo das provas acostadas nos autos restou caracterizada a sua hipossuficiência financeira.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] Quanto à genitora do menor, também entendo que, no presente momento, deve ser concedida a benesse a ela, uma vez que restou demonstrada a sua hipossuficiência através dos documentos anexados na inicial do Agravo de Instrumento, assim como se percebe que ela não está em posse dos bens do
de cujus
, ou seja, não os possui para conseguir custear os custos decorrentes dos processos. [...]” (Id. 227399167, pág. 4)

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para o fim deferir o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

Sem custas ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025